Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-65.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001341-65.2017.8.14.0110

APELANTE: CLAUDIO VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. VÍTIMA E ACUSADO QUE NÃO FORAM OUVIDOS EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO, OUVIDO EM JUÍZO, QUE RATIFICA A VERSÃO DA VÍTIMA E ESTÁ DE ACORDO COM O LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS QUE EVIDENCIA A LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA NA CABEÇA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DO APELANTE SE ENCONTRA ABSOLUTAMENTE DISSOCIADA DE QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
In casu
, a palavra da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, formam um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, afastando-se o pleito absolutório.

2. Denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima, diante do relato seguro e constante da ofendida na polícia e do depoimento testemunhal colhido em juízo. No tocante a materialidade da lesão corporal sofrida pela vítima, foi anexado nos autos exame de lesão corporal realizado na vítima que evidencia a lesão sofrida na cabeça da vítima, provocada por um pedaço de madeira, logo impossível a pretendida absolvição.

3. Em que pese a ausência de oitiva da vítima em juízo, os depoimentos dos policiais coadunam-se perfeitamente ao que fora narrado nos autos inquisitoriais pela vítima, bem como no laudo pericial. Ademais, o acusado também não foi ouvido em juízo, logo, a negativa de autoria se encontra absolutamente dissociada de quaisquer outros elementos probatórios dos autos. Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os princípios do contraditório e ampla defesa, como no caso em apreço, pelo depoimento do policial ouvido em juízo, o qual participou da ocorrência.

4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas constantes do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cláudio Vieira dos Santos
(nascido em
18/12/1960
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
14/11/2022
, doc. ID 17975513, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA,
Dr. Libério Henrique de Vasconcelos
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
). Vale ressaltar que, o juízo
declarou extinta a punibilidade do apelante pelo crime de ameaça
(art. 147 do CPB).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 17975487) que, no dia
15/02/2017
,
o acusado Cláudio Vieira dos Santos ameaçou causar mal injusto e grave
, bem como
ofendeu a integridade corporal de sua companheira B. S. DE S.
, fatos ocorridos no município de Goianésia do Pará. Os envolvidos convivem maritalmente há aproximadamente 37 (trinta e sete) anos. Desta relação, adveio o nascimento de 01 (um) filho.

No dia dos fatos, a vítima encontrava-se na sua residência, juntamente com o acusado, este já bastante embriagado. O denunciado deitou-se em uma cama, eis que, de repente,
Cláudio Vieira levantou-se muito agressivo e de posse de um cabo de vassoura, desferiu um golpe na cabeça de B. S. DE S.
. Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar via ligação telefônica. Enquanto a guarnição da polícia diligenciava até a residência da vítima,
o denunciado continuou bastante agressivo, proferindo palavras de baixo calão, bem como ameaçando-a de morte
, dizendo:
“Esta noite você e seu filho não escapa”
(textuais), e complementou afirmando:
“No dia que eu for solto eu vou te matar você e seu filho”
(textuais).

A Polícia Militar realizou a
prisão em flagrante
do acusado, em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Goianésia do Pará, onde foi apresentado.

Em
razões recursais
(doc. ID 17975522), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, em face da
ausência de prova judicializada
, vez que
a vítima e o acusado não foram ouvidos em juízo
. Assim, as únicas testemunhas ouvidas perante a autoridade judicial foram os policiais que participaram da prisão do acusado.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17975525), a representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
total improvimento
do recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 18086556).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Ausência de prova judicializada. Vítima e acusado não ouvidos em sede judicial.

Com base nas razões recursais, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
a acusação não teria conseguido provar a ocorrência da prática da conduta delituosa pelo réu por insuficiência de provas
, já que
a condenação se baseou exclusivamente nos relatos dos policiais, ouvidos em juízo, que não presenciaram a ação criminosa, mas tão somente o momento da prisão do recorrente
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal – violência doméstica
(art. 129, §9º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 17975487), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 17975488), pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal
(doc. ID 17975488), o qual concluiu que
“houve ofensa a integridade corporal ou a saúde da paciente, produzido por pedaço de madeira, por meio insidioso”
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A vítima
B. S. DE S.
, na
fase policial
(doc. ID 17975487), descreve em detalhes a empreitada criminosa, asseverando: “Que convive em união estável com o nacional Cláudio Vieira dos Santos, por aproximadamente 37 (trinta e sete) anos, e que desta relação o casal tiveram um filho; Que, na data de ontem, 15/02/2017, por volta das 08h00min., a declarante estava em sua residência, no endereço supramencionado acima, quando em determinado momento o nacional Cláudio, que estava em sua residência já alcoolizado deitado em uma cama logo após alguns instantes se levantou muito agressivo; Que, informa a declarante,
que Cláudio a agrediu fisicamente dando um golpe de “cabo de vassoura” em sua cabeça
; Que, neste momento, a declarante acionou a Polícia Militar via celular, informando os policiais que havia sido agredida pelo seu companheiro; Que, o nacional Cláudio continuou bem agressivo com a declarante e ainda proferiu palavrões de baixo calão:
“VADIA”, “CACHORRA”, “DESGRAÇADA”, “VAGABUNDA”, “MACACA”, “ESTA NOITE VOCÊ E SEU FILHO NÃO ESCAPA”, “NO DIA QUE EU FOR SOLTO, EU VOU TE MATAR VOCÊ E SEU FILHO”
(textuais); Que, a declarante ficou só ouvindo os palavrões; Que, Cláudio ainda continuou ameaçando seu próprio filho de morte; Que, a declarante informa que já vem sendo agredida há dois dias pelo seu companheiro Cláudio; Que, os policiais foram até a residência da declarante; Que, os policiais militares saíram em diligência ao local do fato ocorrido e logo deram voz de prisão para o Cláudio e que trouxeram o mesmo para esta Delegacia; Que, a declarante ressalta ainda que teme por Cláudio, pois esta não é a primeira vez que foi agredida por Cláudio”.

A testemunha
Osmar Fonseca Gonçalves
,
policial militar
, informou em
juízo
(doc. ID 17975506): “que tomou conhecimento dos fatos através de denúncia telefônica e, em diligência, constataram que a vítima havia sido agredida pelo companheiro com um cabo de vassoura, tendo sido informado que já havia dois dias que o acusado estava espancando a companheira e, em seguida conduziram o acusado até a delegacia. Afirma que a vítima possuía hematomas”.

O depoimento em juízo da testemunha policial
Osmar Fonseca Gonçalves

possui coerência
com o depoimento da vítima prestado em sede policial, tendo ela declarado que
foi agredida fisicamente com um golpe de “cabo de vassoura” em sua cabeça
, momento em que acionou a polícia militar via celular, bem como relatou que
vinha sendo agredida há 02 (dois) dias pelo seu companheiro Cláudio
.

Pelos depoimentos transcritos, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima
, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia
e do
depoimento testemunhal colhido em juízo
.

No tocante a
materialidade da lesão corporal sofrida pela vítima
, foi anexado nos autos
exame de lesão corporal realizado na vítima que evidencia a lesão sofrida na cabeça
, logo impossível a pretendida absolvição.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

O
depoimento de policiais
sobre fatos de que têm ciência em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória, quando seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações. Desta feita, o depoimento de agentes policiais que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800332-93.2021.8.14.0401 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/11/2021).

Em que pese a
ausência de oitiva da vítima em juízo
,
os depoimentos dos policiais coadunam-se perfeitamente ao que fora narrado nos autos inquisitoriais pela vítima, bem como no laudo pericial
. Ademais, o acusado também não foi ouvido em juízo, logo,
a negativa de autoria se encontra absolutamente dissociada de quaisquer outros elementos probatórios dos autos
.

Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os
princípios do contraditório e ampla defesa
, como no caso em apreço, pelo
depoimento do policial ouvido em juízo
, o qual participou da ocorrência.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024